Tribunal: TJDFT
Processo: 0725185-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725185-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE DA SILVA AGRAVADO: PEGGIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME, JUAREZ COSTA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS CAVALCANTE GOMES, em face da decisão proferida em ação de procedimento comum (processo n. 0703666-08.2024.8.07.0017) , em trâmite na Vara Cível do Riacho Fundo, proposta em desfavor de PEGGIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME, JUAREZ COSTA CARDOSO, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 197306496, dos autos da origem): A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. A declaração de IRPF de ID 196872124 demonstra que o autor recebe salário bruto mensal em torno de R$15.000,00. Ademais, a despeito da alegação do autor de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos e gastos ordinários o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. (...) Dessa forma, tendo em vista que o autor possui renda média de mais 10 salários mínimos vigentes atualmente, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. Nas razões recursais, sustenta o agravante que se encontra endividado e que seus proventos líquidos têm sido de menos de R$500,00, em razão de empréstimos contratados que recaem diretamente de sua conta corrente, os quais, inclusive, foi vítima de golpe pelos agravados. Afirma que os valores recebidos de seus proventos de aposentadoria têm sido para as despesas com a família ( de cerca de R$4.549,37) e pagamentos dos empréstimos. Requer o efeito suspensivo ao recurso e o provimento do recurso manejado com a consequente reforma da decisão. Subsidiariamente requer a suspensão temporária para pagamento de custas no final do processo. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça ora requerido (art. 101, § 1o do Código de Processo Civil). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas do processo, em razão de sua insuficiência de recursos. Como cediço, a declaração de hipossuficiência estabelece uma presunção meramente relativa de que o interessado não dispõe de recursos para custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, pois pode ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la. Nesse cenário, o juiz deve analisar se no pedido do benefício estão reunidos os requisitos legais para a sua concessão, sob pena de se desnaturar a sua finalidade última, que é possibilitar o pleno acesso à jurisdição pela parcela menos abastada da população. Ademais, a própria Constituição Federal exige que haja prova da condição econômica do beneficiário, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXXIV. Observe-se que o disposto no art. 99, §2o é claro quanto à necessidade de comprovação de preenchimento de requisitos. Confira-se: Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Afere-se que o agravante é servidor público aposentado e que recebe cerca de R$15.000,00 (valor bruto) como noticiado na decisão impugnada. Diz o recorrente que as despesas com a família são de R$ 4.549,37 e que está endividado em razão de empréstimos contratados, pois foi vítima de golpe. Aduz, ainda, que a decisão agravada pode lhe acarretar injusto indeferimento da inicial, pois o juízo da origem determinou o recolhimento das custas. A questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter assistência judiciária. Por oportuno, não se cuida, no momento, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, notadamente sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem sobre o mérito da causa. Quanto aos requisitos para deferimento do efeito suspensivo ao recurso de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a despeito dos documentos acostados aos autos em relação a empréstimos contratados, efetivamente, em juízo de cognição sumária, vê-se que a decisão agravada não é passível de causar dano de difícil reparação ao direito do agravante ou de concretos prejuízos que adviriam ao recorrente. Registre-se que o Código de Processo Civil- CPC estabelece, em seu art. 101, §1o, que, no caso de decisão que indeferir a gratuidade de justiça, o recorrente, ao interpor o recurso cabível, estará dispensado do recolhimento do preparo, até que haja uma decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso." (Acórdão 953997, 20160020016719AGI, Relator(a): CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/6/2016, publicado no DJE: 15/7/2016. Pág.: 237/253) Com essas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se quanto ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se. Intime-se. Verifique a Secretaria a existência de alguma inconsistência no cadastro do recorrente, pois no documento de ID (60507805) consta o nome de Carlos Cavalcante Gomes. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital